Tribunal: STF
Processo: Rcl 77366
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Por meio da Petição nº 130.259/2025 (e-doc. 29), o SOLIDARIEDADE (SD) vem aos autos requerer extensão dos efeitos da decisão proferida em 9/6/2025 nesta reclamação, que já teria sido referendada pela Segunda Turma.



    Afirma que essa petição tem como objeto estender a referida decisão para decretos do Estado do Espirito Santo que, “tal como no caso de Minas Gerais, também violam a autoridade do comando decisório emitido por esta Corte na ADI 5363”.



    Indica que o RICMS/ES violaria o acórdão proferido na citada ação direta pelas mesmas razões que o Decreto nº 49.000/2025 do Estado de Minas Gerais. Aduz também que, conforme teria confessado essa unidade federada, foi o RICMS capixaba que lhe serviu de “pseudo fundamento normativo para violar a decisão do STF (ADI 5363), de modo que sua inconstitucionalidade/ineficácia deve ser reconhecida até para impedir que outro Estado tente fazer novo uso ilícito do referido Decreto”.



    Argumenta que “a ratio decidendi do acórdão da ADI refere-se à inconstitucionalidade do tratamento ‘protecionista’ aos produtos produzidos em território mineiro”. Lembra que, nesse acórdão, foram declaradas inconstitucionais as expressões “produzidos no Estado” e “desde que produzidos no Estado”, bem como foi conferida interpretação conforme para “afastar qualquer restrição ou aplicação diferenciada baseada na origem dos bens tributados”. Destaca que ainda houve modulação de efeitos, estabelecendo-se que a decisão teria eficácia pró-futuro a partir da publicação da ata do julgamento.



    Assevera que, na presente reclamação, a Corte teria reconhecido que houve repristinação da norma a partir da expressão “promovidas pelo estabelecimento industrializador” e deixado claro que “a decisão não se limitava à mera textualidade, mas precisamente, alcançava a inconstitucionalidade material subjacente (cuja reprodução, ainda que a partir de outras palavras, se mantinha inconstitucional)”.



    Entende que o acórdão na ADI nº 5.363/MG e as decisões da Corte ofereceriam “um efetivo parâmetro normativo para a integridade do sistema jurídico”, devendo ser aplicadas ao presente pedido. Ressalta que, no preâmbulo do Decreto nº 49.000/2025 do Estado de Minas Gerais, foi feita menção ao RICMS espírito-santense (art. 70, incisos XLIV e LXXI ).



    Diz que, embora os dispositivos do RICMS/ES sejam anteriores ao julgamento da ADI nº 5.363, eles não poderiam continuar surtindo efeitos após a publicação da ata do julgamento do mérito dessa ação direta.



    Pontua que art. 152 tem relação com os princípios da isonomia e da preservação do pacto federativo. A seu ver, a isonomia determinaria que os decretos do Estado do Espírito Santo sejam igualmente alcançados pela decisão proferida na presente reclamação. Afora isso, aduz que os dispositivos pertinentes da legislação capixaba devem ser declarados ineficazes para impedir que outros estados façam também uso dele para alterarem suas normas de ICMS em desrespeito às decisões da Corte.



    Ao final, pede que seja concedida a extensão do efeitos da decisão proferida em 9/6/2025 para reconhecer que o Decreto nº 1.090-R de 2002 do Estado do Espírito Santo, com suas sucessivas modificações, afrontou a autoridade da decisão proferida pela Suprema Corte na ADI nº 5.363/MG e requer, consequentemente, que seja feita a redução de texto ou a declaração de ineficácia do do art. 70, incs. XLIV e LXXI, §§ 13 a 16, do referido decreto e de todos os seus demais dispositivos que, em violação ao art. 152 da Constituição Federal, criem discriminação tributária inconstitucional e incompatível com o comando emitido naquela ação direta.



    Decido.



    Não obstante o nobre objetivo buscado pelo ora peticionante com a petição em tela, verifico ser o caso de negar seguimento ao pedido.



    Cuida-se, na espécie, de pedido de extensão dos efeitos da decisão por mim proferida em 9/6/2025, confirmada pela Segunda Turma, mediante a qual julguei procedente a reclamação para excluir a expressão “promovidas pelo estabelecimento industrializador” prevista no art. 33 da Parte 2 do Anexo VIII do Decreto nº 48.589/2023 do Estado de Minas Gerais, na redação conferida pelo Decreto nº 49.000/2025 (art. 3º), por violar a autoridade da decisão proferida na ADI nº 5.363/MG.



    De outro giro, requer o peticionante que os efeitos dessa decisão sejam estendidos para se reconhecer que o Decreto nº 1.090-R/2002 do Estado do Espírito Santo, com suas sucessivas modificações, também afrontou a autoridade da decisão tomada na citada ação direta. Consequentemente, pede que seja feita a redução de texto ou a declaração de ineficácia do art. 70, incs. XLIV e LXXI, §§ 13 a 16, do referido decreto capixaba e de todos os seus demais dispositivos que, em violação ao art. 152 da CF, criem discriminação tributária inconstitucional e incompatível com o comando emitido naquela ação direta.



    É nítido que a decisão proferida na presente reclamação foi direcionada tão somente àquela legislação mineira, não sendo possível, assim, a pretendida extensão dos efeitos à legislação espírito-santense. Note-se, ainda, que nem o Estado do Espírito Santo nem seu Governador foram apontados como reclamados nesta reclamação. 



    Em sentido convergente:



    “Ressalto a impossibilidade de acolhimento do pedido de extensão dos efeitos desta decisão a todas as ações relativas ao tema ora em análise, dado o caráter subjetivo da reclamação e a consequente ofensa ao devido processo legal que tal medida processual implicaria, ao alcançar a esfera jurídica de terceiros que não integraram o processo” (Rcl nº 29.262/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/4/20).



    Acrescente-se que o acórdão proferido pelo Tribunal Pleno na ADI nº 5.363/MG também se ateve, exclusivamente, à legislação do Estado de Minas Gerais. Inexistiu, no julgamento do mérito dessa ação direta, controle de constitucionalidade de qualquer disposição da legislação do Estado do Espírito Santo.



    É certo, afora isso, que os decretos do Estado do Espírito Santo mencionados na petição em exame (Decretos nºs 1.090-R/2002, 3986-R/2016, 3991-R/2016, 3998-R/2016 e 4.209-R/2018) são todos anteriores ao próprio acórdão proferido na ADI nº 5.363/MG, julgada em 12/9/2023, DJe de 4/10/2023. Já o Decreto mineiro nº 49.000/2025 foi editado posteriormente a esse acórdão e de maneira contraditória a ele, afrontando, de forma chapada, a autoridade da decisão proferida pela Suprema Corte no referido controle abstrato de constitucionalidade.



    Como se nota, o contexto dos decretos capixabas ora questionados é deveras distinto daquele em que se enquadrava o Decreto mineiro nº 49.000/2025.



    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente